Tribunal: STF
Processo: ARE 1521430
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo disciplinar. Penalidade de demissão. Controle judicial da legalidade do ato administrativo. Súmulas 279 e 280 do STF.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de que a penalidade de demissão imposta à servidora foi indevida, pois a legislação municipal não previa tal sanção para as infrações imputadas, razão pela qual reconheceu a nulidade do ato administrativo e determinou sua reintegração ao cargo.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se saber se o Poder Judiciário pode revisar ato administrativo disciplinar que impõe penalidade a servidor público, especialmente quando constatada a inobservância da legislação municipal aplicável; e (ii) saber se a decisão recorrida viola a autonomia municipal, ao anular a sanção imposta no âmbito do processo administrativo disciplinar.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação municipal e o conjunto probatório dos autos, concluiu que os ilícitos disciplinares imputados à servidora não ensejavam a pena de demissão, o que resultou na nulidade da sanção e na consequente determinação de sua reintegração. O controle exercido pelo Poder Judiciário não incidiu sobre o mérito administrativo, mas sobre a legalidade do ato, aspecto que está sujeito à revisão judicial, especialmente quando há violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados:  Lei Municipal nº 1.111/2010. 



Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, ARE 1.479.605 AgR, RE 962.114 AgR.